Tribunal: CARF
Processo: 11050.721140/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sabrina Coutinho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.721140/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.055 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. OCORRÊNCIA.
A decisão que não enfrenta os argumentos da contribuinte e cujas razões são
estranhas ao processo, é nula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso voluntário para acolher a nulidade da decisão recorrida, suscitada de
ofício e, de conseguinte, devolver os autos à DRJ para que nova decisão seja proferida.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques
d ́Oliveira, Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Cuidam os autos de auto de infração lavrado pela autoridade aduaneira contra a
ora Recorrente, para a exigência de multa de R$ 10.000,00 (alínea “e”, inciso IV, do art. 107 da
Lei no 10.833/2003), em razão de descumprimento do prazo previsto na alínea ‘d’, inciso II, do
art 22 da IN RFB no 800/2007.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação contra a autuação alegando,
especialmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da autuação, já que atuou como
mera agência marítima.
A peça foi julgada pela 4a Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos,
decidiu pela improcedência restando, assim, mantida a sanção, porquanto descumprido o prazo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.721140/2011-15
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.055 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721140/2011-15

esculpido no art. 37 da IN RFB no 28/1994 (com redação dada pela IN RFB no 510/2005),
reproduz-se trecho do voto:
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova redação ao
artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via aérea) e sete dias
para a via marítima para o registro dos dados de embarque no Siscomex.
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante, parte
integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Tão logo cientificada do r. decisum, a Recorrente interpôs recurso administrativo
voluntário, reiterando os argumentos despendidos em defesa prévia.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário preenche os requisitos necessários para o seu processamento,
especialmente aqueles contidos no RICARF, portanto, dele tomo conhecimento.
Com o presente expediente recursal, embora confusas as razões recursais, já que a
Recorrente ora trata do prazo do art. 22 da IN RFB no 800/2007, ora do prazo contido no art. 37
da IN RFB no 28/1994 (com redação dada pela IN RFB no 510/2005), na verdade, ela pretende
cancelar a penalidade imposta pela autoridade aduaneira em razão do desatendimento do prazo
estabelecido na alínea ‘d’, inciso II, do art. 22 da IN RFB no 800/2007.
Nesse sentido, ao me debruçar sobre todo o arcabouço fático-probatório, constato
um desajuste entre os fatos que desencadearam na sanção da alínea “e”, inciso IV, do art. 107 da
Lei no 10.833/2003 com aqueles contidos na própria decisão recorrida.
Apesar de ausentes argumentos pela Recorrente envolta do fato, por tratar-se de
questão de ordem pública que comporta provocação de ofício, e a qualquer tempo, peço vênia
para argui-la e, consequentemente, examinar com mais afinco os autos.
Extrai-se do acórdão recorrido no 12-105.148 o seguinte relatório:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de multa aplicada
pela falta da prestação de informações sobre operações executadas, no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a transportadora informou os
dados de embarque no Siscomex, após o prazo de 7 dias.
O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo que embaraçar, dificultar ou
impedir a ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma constitui
embaraço à fiscalização. Nesse caso, a própria IN RFB no 28/2004, expressamente no
artigo 44, enquadra esse descumprimento do prazo na informação dos dados de
embarque como embaraço, cabendo, portanto, a multa prevista no Regulamento
Aduaneiro.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação, alegando, em síntese,
ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa, imprecisão dos dados da
autuação, ausência de anexação de provas pela RFB da infringência ao prazo para a
prestação de informações É o relatório.
A decisão restou calcada no prazo indicado no art. 37 da IN RFB no 28/1994 (com
redação dada pela IN RFB no 510/2005):
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.055 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721140/2011-15

Deixo de acolher as preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela interessada
nesses casos, seja sobre ausência de tipicidade, motivação, ilegitimidade passiva,
imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que
se verifica dos autos, eis que a única questão afeta ao caso diz respeito à infringência ao
controle das importações que deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, às vinculações das declarações de
despachos de exportação extemporâneos.
Senão vejamos.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
registros de embarque no SISCOMEX. Senão vejamos.
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas por
falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de infração.
Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os embarques e
informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008.
A fiscalização enquadrou as infrações no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de carga;”
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova redação ao
artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via aérea) e sete dias
para a via marítima para o registro dos dados de embarque no Siscomex.
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante, parte
integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será de 48
horas se aéreo ou de 7 dias se for embarque marítimo, contadas da data do efetivo
embarque.
De outro lado, temos a lavratura de auto de infração pela autoridade aduaneira
para a exigência de multa na monta de R$ 10.000,00 (alínea “e”, inciso IV, do art. 107 da Lei no
10.833/2003), em razão de descumprimento do prazo previsto na alínea ‘d’, inciso II, do art 22.
da IN RFB no 800/2007.
Segundo a fiscalização, a Recorrente teria informado no Siscomex Carga os dados
sobre as cargas e o veículo a destempo, quando da inclusão dos Manifestos n.o 2109500632350,
2109500632503 e 2109500770329, e vinculação as respectivas escalas 09000093673 e
09000119079, confira-se o teor:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.055 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721140/2011-15

De já, constata-se que a decisão recorrida é completamente imprestável, dada a
incompatibilidade com o caso concreto. Confirma-se tal fato quando da leitura dos argumentos
apresentados pela Recorrente contra o lançamento (reproduzo trecho da peça impugnatória):
13.Estabelece o art. 138 do CTN que a responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração. Neste mesmo sentido, o art. 102 do Decreto-Lei n° 37/66
estabelece:
[omissis]
14.Como a suposta infração apontada foi comunicada à repartição alfandegária antes do
início do procedimento fiscal, não há que se falar na aplicação da multa prevista na Lei
n° 10.833/03, que alterou o Decreto-Lei n° 37/66, não importando, portanto, a sua
natureza, se tributária ou administrativa, pois a natureza da penalidade não impede a
aplicação da denúncia espontânea que exclui a sua penalidade.
15.Por outro lado, à Impugnante também não pode ser cominada a penalidade prevista
na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei n° 10.833/03, já que a Impugnante, agente de navegação, não reveste a
condição de empresa de transporte internacional e nem é prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta ou agente de carga e, nem sequer
quaisquer das pessoas relacionadas, como pretende a fiscalização, pelos arts. 30, 40 e 50
da IN RFB n° 800/2007, mas apenas uma agência de navegação que tem por fim prover
todas as necessidades do navio no porto de destino.
16.A lei e a jurisprudência não dispõem responsabilidade à agência de navegação no
que tange à assunção do ônus pertinente à multa estabelecida pelo art. 107, inc. IV,
alínea 'e' do Decreto Lei n° 37/66, com a redação dada pelo Art. 77 da Lei n°
10.833/2003, sendo esta única e exclusivamente de responsabilidade da empresa
transportadora.
17. Com efeito, qualquer equiparação de uma agência , de navegação à uma empresa de
transporte internacional para efeito de cominação da penalidade pretendida pela
fiscalização, caracteriza, para todos os efeitos legais, extrapolação do poder de
regulamentar da autoridade administrativa.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.055 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721140/2011-15

18. Ademais, exige a legislação de regência a identificação do sujeito passivo art. 142
do CTN, no caso a pessoa do transportador, o que não se acha devidamente esclarecido
na peça fiscal. De se dizer que o auto de infração, por si só, não trás qualquer
informação capaz de, ao menos, contribuir para a identificação do transportador.
Mais uma vez, observa-se que o tema central discutido no auto de infração e na
impugnação é distinto daquele que serviu de amparo a manutenção do lançamento (leia-se
decisão recorrida), visto que regidos por diplomas legais diversos, a saber IN RFB 800/2007 e IN
510/2005, respectivamente.
Conclui-se, assim, que os argumentos da Recorrente sequer foram apreciados pelo
juízo a quo e, dessa forma, carecendo dos requisitos necessários de validade, a decisão recorrida
merece ser anulada, em consonância com o inciso II, do art. 59 do Decreto no 70.235/72 e, de
conseguinte, deixo de analisar as alegações postas pela Recorrente em sede recursal.
Ao todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para
declarar ex ofício a nulidade do acórdão recorrido, devolvendo os autos à DRJ para que
nova decisão seja proferida.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.Nome do Relator

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital